Tribunal: STF
Processo: MS 21632
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-12
Data de publicação: 1993-05-12

Ementa:
I. MANDADO DE SEGURANÇA: AUTORIDADE COATORA: LEGITIMAÇÃO DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA RESPONDER, EM CARÁTER PREVENTIVO, A
IMPETRAÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LISTA TRIPLICE
ORGANIZADA PELO TRIBUNAL PARA A PROMOÇÃO DE JUIZES.
1.        NO PROCEDIMENTO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS, AO RECEBER A
INDICAÇÃO DO TRIBUNAL OU A LISTA POR ELE COMPOSTA, O PRESIDENTE DA
REPUBLICA TEM NÃO APENAS O PODER, MAS O PODER DEVER DE RECUSA-LAS SE
ENTENDER  VICIADAS POR ILEGALIDADE OU POR INCONSTITUCIONALIDADE:
DONDE, A SUA LEGITIMAÇÃO PARA RESPONDER, COMO AUTORIDADE COATORA, AO
MANDADO DE SEGURANÇA QUE IMPUGNA A LISTA DE MERECIMENTO QUE SE ALEGA
ORGANIZADA COM OFENSA A CONSTITUIÇÃO: PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL.
          II. PROMOÇÃO DE JUIZ DE CARREIRA AOS TRIBUNAIS REGIONAIS:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, COM BASE NO ART. 93, II, B, DA
CONSTITUIÇÃO, POR MAGISTRADO QUE NÃO INTEGRA O PRIMEIRO QUINTO DA
LISTA DE ANTIGUIDADE CONTRA A INCLUSAO NA LISTA DE DOIS JUIZES QUE
IGUALMENTE NÃO A COMPOEM E SÃO MAIS MODERNOS QUE O REQUERENTE:
ILEGITIMIDADE ATIVA, A FALTA DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DOS TITULARES DO
ALEGADO DIREITO ORIGINARIO (LMS, ART. 3.); IRRELEVÂNCIA DOS FATOS
SUPERVENIENTES A ELEIÇÃO DA LISTA.
2.        PARA A AFERIÇÃO DA VALIDADE DA LISTA QUESTIONADA, SÃO
IRRELEVANTES FATOS SUPERVENIENTES A SUA ELABORAÇÃO, QUAIS A
APOSENTADORIA OU A PROMOÇÃO DE JUIZES MAIS ANTIGOS EM RAZÃO DAS QUAIS
O IMPETRANTE ALCANCOU POSIÇÃO NO PRIMEIRO QUINTO DO ROL DE
ANTIGUIDADE DA CLASSE.
3.        EMBORA O IMPETRANTE, QUANDO DA COMPOSIÇÃO DA LISTA, NÃO
INTEGRASSE AINDA O PRIMEIRO QUINTO DA LISTA DE ANTIGUIDADE, OCUPAVA,
ENTÃO, A POSIÇÃO IMEDIATAMENTE INFERIOR A ELE: DONDE, O SEU INTERESSE
SUBSTANCIAL A QUE A PROMOÇÃO SE DECIDISSE EXCLUSIVAMENTE ENTRE OS
JUIZES MAIS ANTIGOS QUE ELE; PARA VIABILIZAR A TUTELA JURISDICIONAL
DE TAIS SITUAÇÕES INDIVIDUAIS, O ART. 3. OUTORGOU LEGITIMAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA AO TITULAR DELAS PARA PLEITEAR O DIREITO ALHEIO DE
CUJA EFETIVAÇÃO DEPENDE A CONCRETIZAÇÃO DE SUA PROPRIA EXPECTATIVA
JURÍDICA: CUIDA-SE, POREM, DE HIPÓTESE SINGULAR DE SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL, NA QUAL A LEGITIMAÇÃO DO SUBSTITUTO SÓ NASCE COM A INAÇÃO
QUALIFICADA DO SUBSTITUIDO, QUANDO ESTE, NOTIFICADO, NÃO IMPETRAR A
SEGURANÇA.